Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXAS DE CONDOMÍNIO INADIMPLIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 5 DA TUJ. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de execução de título extrajudicial. Recurso do autor em face da sentença que indeferiu a inicial.
2 – Ação de execução de taxas condominiais. Indeferimento da inicial. Na forma do art. 53 da Lei 9.099/1995, é cabível a execução de título extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos. O procedimento, descrito no §1o do artigo supracitado, possibilita a realização de audiência de conciliação, que ocorre após a penhora, momento em que lhe é oportunizada a apresentação de embargos. Não há, no caso, qualquer irregularidade no procedimento adotado pela recorrente para cobrança de taxas condominiais. A recorrente tem título válido e exigível, de sorte que a pretensão se amolda ao procedimento de execução previsto na Lei de regência. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determina o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J